Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATOS CONSTRITIVOS. BENS DOS SÓCIOS. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte e é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. O referido incidente viabiliza a realização de um prévio ato processual que observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, cujo escopo é estender a eficácia de um título executivo e responsabilizar pessoalmente o integrante da pessoa jurídica quando for demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica.
3. A incidência de atos constritivos ou averbações sobre os bens dos sócios, sem a sua prévia citação, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como desrespeita o devido processo legal.
4. Agravo de instrumento provido.